Tribunal: TJPA
Processo: 0809384-11.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809384-11.2024.8.14.0401

APELANTE: RAIMUNDO NONATO SENA ALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0809384-11.2024.8.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE BELÉM/PA.

APELANTE: RAIMUNDO NONATO SENA ALVES (ADV. DAYANI CAROLINE ROCHA DE MORAES, OAB/PA Nº23.417).

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA.

REVISOR: Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO QUALIFICADA PELO SEQUESTRO. CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS HARMÔNICOS. DESNECESSIDADE DE PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR. SÚMULA 500 DO STJ. REDUÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PELO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Raimundo Nonato Sena Alves contra sentença da 2ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes de Belém/PA, que o condenou pelos crimes de extorsão qualificada pelo sequestro (art. 158, §1º e §3º, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA).

2.

Pena aplicada: 9 (nove) anos de reclusão em regime fechado, e 13 (treze) dias-multa, fixadas no valor unitário mínimo.

3.

A defesa pleiteou: (i) Absolvição do crime de corrupção de menores, alegando insuficiência probatória;
(ii) Redução da causa de aumento referente ao concurso de pessoas para 1/6 (um sexto) no crime de extorsão; (iii) Alteração do regime inicial para o semiaberto.

4.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5.

São três as questões centrais do julgamento: (i) Se há insuficiência probatória para a condenação pelo crime de corrupção de menores; (ii) Se a fração de aumento pelo concurso de pessoas na extorsão qualificada deve ser reduzida; (iii) Se há possibilidade de alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.

III. FUNDAMENTAÇÃO

6.

Quanto ao crime de corrupção de menores, restou comprovada a participação do adolescente na empreitada criminosa, conforme seu próprio depoimento e os relatos das testemunhas e da vítima.

7.

O crime de corrupção de menores é de natureza formal, não sendo necessária a comprovação da efetiva corrupção do adolescente, bastando a participação do menor na infração penal. Aplicação da Súmula 500 do STJ: “A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.

8.

Os depoimentos da vítima e das testemunhas são coerentes e harmônicos, narrando a atuação conjunta do apelante e do menor na prática criminosa, o que corrobora a materialidade e autoria do delito.

9.

Quanto à causa de aumento pelo concurso de pessoas na extorsão qualificada, o magistrado sentenciante aplicou a fração mínima prevista no art. 158, §1º, do CP (1/3 - um terço), não havendo espaço para sua redução para 1/6, como pleiteado pela defesa, pois a escolha da fração dentro do intervalo legal compete ao julgador, desde que fundamentada em elementos concretos.

10.

O regime inicial fechado foi corretamente fixado, conforme prevê o art. 33, §2º, “a”, do CP, diante da pena definitiva imposta e da gravidade concreta dos crimes.

IV. DISPOSITIVO E TESE JURÍDICA

11.

Recurso não provido, mantendo-se inalterada a sentença condenatória em todos os seus termos.

Tese jurídica firmada no julgamento:

1.

O crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) é de natureza formal, sendo desnecessária a prova da efetiva corrupção do menor para sua configuração (Súmula 500 do STJ).

2.

A fração de aumento pela causa de aumento do concurso de pessoas na extorsão qualificada pelo sequestro segue a discricionariedade do julgador, desde que fundamentada em elementos concretos.

3.

O regime inicial fechado é adequado quando a pena definitiva aplicada e a gravidade concreta do crime assim o exigirem, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do CP.

Dispositivos normativos citados
: CP, arts. 33, §2º, "a", 158, §1º e §3º; ECA, art. 244-B; STJ, Súmula 500.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 dias do mês de maio de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
RAIMUNDO NONATO SENA ALVES
, por intermédio de advogada regularmente habilitada, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes de Belém/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava a prática dos crimes previstos nos arts. 157, §2º, II c/c 148, todos do CPB c/c art. 244-B do ECA (ID 21612862).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de parcial procedência da pretensão punitiva do Estado com a
emendatio libelli,
para condenar o ora apelante pela prática dos crimes previstos no art. 158, §1º e §3º do CP c/c art. 244–B, da Lei nº 8.069/90, impondo-lhe a sanção de
09 (nove) anos de reclusão em regime inicial fechado, e mais o pagamento de 13 (treze) dias-multa, fixadas no valor unitário mínimo
(ID 21612918).

Em suas razões, a defesa pleiteou a absolvição quanto ao delito de corrupção de menor, sob alegação de insuficiência de provas e ausência de comprovação da referida corrupção; a redução da causa de aumento referente ao concurso de pessoas com relação ao crime de extorsão para 1/6 (um sexto), bem como a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto (ID 21612939).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo não provimento do apelo (ID 21612950).

Nesta segunda instância, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 23128863).

É o relatório.

À revisão.

Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o recurso.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

Narrou a denúncia (ID 21612862),
verbis:

(...).

Narram os autos do Inquérito Policial em apenso que, em 14/05/2024, por volta das 23:20 horas,
Ivo Douglas Pena dos Santos
, vítima, estava de saída da Unama, quando percebeu que seu veículo Marca/Modelo TOYOTA/ETIOS HBX PLUS AT/BRANCA, estava com o vidro quebrado. Ao se aproximar para verificar o que havia acontecido, foi abordado por dois indivíduos, sendo o denunciado, na companhia do
adolescente Weslen Kauã Souza da Conceição
, de 16 (dezesseis) anos de idade. Que o denunciado estava com um objeto tipo arma de fogo e, mediante grave ameaça, o obrigaram a entrar no veículo, tendo Raimundo assumido o volante e o adolescente imobilizava a vítima. Que, após vários percursos, foram detidos pelos policiais.

Leonardo Ludgero da Silva Branco
, policial militar, disse que estava na companhia do SD PM Paiva e SD PM Pignatário realizando rondas, quando foram acionados via CIOP sobre o ato criminoso. Que começaram a efetuar diligências e conseguiram visualizar o veículo, o qual, durante o percurso, danificou um canteiro da via, momento em que foi feita a detenção do denunciado e do adolescente estando a vítima Ivo Douglas Pena dos Santos, no veiculo. Que foi encontrado na posse do denunciado um simulacro de arma de fogo em forma de revólver.

Rodrigo Cardoso Pignatário e Cássio Alexandre Paiva Silva
, ambos policiais militares, confirmaram o relato acima.

Termo de exibição e apreensão do objeto ID 115698273, pág. 41

Raimundo Nonato Sena Alves
, denunciado, reservou-se ao direito de permanecer em silêncio.

DO DIREITO

A) Do Crime de Roubo e Sequestro:

O delito praticado deve ser tipificado em conformidade com o art. 157, §2º, II e VII, do CPB:

(...).

C) Do Crime de Corrupção de Menor

Ademais, depreende-se que os denunciados, por estarem na companhia do adolescente Weslen Kauã Souza da Conceição, também cometeram o delito tipificado no art. 244-B do ECA, qual seja:

(...).

Diante do exposto, encontram-se Raimundo Nonato Sena Alves, incursos nas sanções punitivas do art. 157, §2º, II c/c Art. 148, ambos do CPB c/c o art. 244-B do ECA, razão pela qual o Ministério Público requer o recebimento e autuação da presente Denúncia; citação dos denunciados para responderem aos termos da ação; bem como a intimação da (s) informantes (s) e vítima (s) do rol abaixo, prosseguindo-se o feito nos termos do procedimento ditado pelos artigos 396 a 405 do CPP.

(...).

São os fatos.

DA ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR

Relativamente ao crime de corrupção de menor, requereu a defesa a absolvição sob alegação de insuficiência de provas e ausência de comprovação da referida corrupção, o que
não merece guarida
.

Em juízo, foram coletados depoimentos, os quais foram transcritos no bojo da fundamentação do édito condenatório, que nesse momento reproduzo para melhor elucidação dos fatos,
verbis:

(...).

A vítima da corrupção de menores W.K.S.D.C., disse na Vara da Infância e Juventude de Belém:

“(...) Que eles estavam indo para o centro e viram a vítima dentro do carro e falou “perdeu”, que o acusado afastou a vítima para o outro lado e mandou ele abrir a porta, que ele entrou no banco de trás, que não sabe o nome do acusado, só sabe que o chamam de “neguinho” e que eles se encontraram na praça do forno crematório, que fica atrás do batalhão na nove de janeiro, que ele estava jogando bola e o acusado o chamou para “pegarem” um carro e ele foi, que o acusado lhe disse que era para praticar assalto, que saíram da praça e foram andando até o local que a vítima foi abordada, que o acusado avistou o veículo e mandou abrir a porta e ele entrou no banco de trás, que a vítima estava dentro do carro e não foram eles que quebraram o vidro do carro; que o “neguinho” ficou no volante e a vítima no passageiro, que não sabia que o “neguinho” estava armado e que só soube quando ele “puxou” a arma do bolso, que ele não fazia nada durante o tempo que ficou no carro, que o acusado falava com a vítima, pedia dinheiro, pix, que o acusado falava para a vítima pedir dinheiro para seu amigo, que eles estavam indo atrás de um caixa e a polícia foi atrás deles e o acusado perdeu o controle do carro e bateu em uma pedra; que ele desceu do carro e se rendeu; que durante o percurso ele não imobilizou a vítima, não a segurou, não deu “gravata” para que ela não se mexesse no banco da frente, que durante o período que estavam com a vítima, o acusado ficou com a arma na mão e ficou ameaçando a vítima para rendê-la, e que depois passou a arma para ele ficar rendendo a vítima com a arma; que a vítima não reagiu em nenhum momento e que não foi lesionada também, que eles só queriam o dinheiro, que iam deixar o carro e o celular; que ele aceitou ir porque precisava de dinheiro pra comprar umas roupas e uma sandália; que não tinha sido apreendido e nem praticado roubo ou furto; que conhece o acusado da rua, mas não são vizinhos e nem costumam sair juntos, que não sabe informar se o acusado já tem outros processos, que não está estudando há dois anos (...) que ele tinha consciência da prática do roubo e nesse dia do roubo ele fez uso de um cigarro de maconha, que não tem doença grave e nem faz uso de nenhum medicamento, que quem lhe sustenta são seus avós (...)”.

A vítima Ivo Douglas Pena dos Santos, foi ouvida e relatou:

“Que nesse dia estava em aula, saindo da faculdade, que foi até o seu carro e viu que o vidro estava quebrado, que imediatamente acionou seus amigos para irem até lá com ele, que haviam levado seu celular, que quando bateu a porta do carro e o ligou, foi abordado pelo acusado e o menor, que apontaram arma para ele e diziam que iam matá-lo, que pediram seus pertences e ele disse que tinha acabado de ser roubado, que eles saíram com o carro e o acusado pediu dinheiro e ele dizia que não tinha a quantia que eles queriam, que ele entrou em contato com seus amigos para conseguir o valor que eles queriam, que eles andaram por toda a Belém e ele era o tempo todo ameaçado de morte, que saíram da Quintino, na Unama, e estavam próximo ao Marancagalha e que, depois de muitas ameaças e agressões, seus amigos conseguiram mandar um parte do valor para a sua conta, que ele pedia para ser liberado e pedia seu celular, que seus amigos conseguiram acionar a polícia e quando estavam na BR no sentido centro, ele avistou uma viatura embaixo do viaduto do coqueiro e que começou a perseguição, que conseguiram desviar de carro, moto, mureta e quando chegou na rotatória do entroncamento, perderam o controle do carro e bateram em um canteiro central, que teve um prejuízo de mais ou menos R$ 2.873,00 do conserto do carro e que não recuperou seu celular, que seus amigos transferiram uma quantia de R$ 700,00 reais para sua conta, mas ele não chegou a transferir e nem sacar o dinheiro; que ficou em poder deles das 23hs até às 01h30, que ficou mais ou menos 2h30 em poder deles, que percebeu no final que um deles era adolescente (...)”.

(...).

A testemunha de acusação PM Rodrigo Cardoso Pignatário, foi ouvida e respondeu: “(...) Que receberam informações via CIOP que o carro com dadas características estava sendo tomado de assalto e estaria passando pela loja Havan, que eles estavam próximos ao elevado para quem vai para a cidade nova e fizeram um cerco e quando passaram, eles começaram a fazer o acompanhamento com sinais sonoros e acompanhando o veículo; que o acusado e o adolescente se chocaram em uma mureta próxima ao entroncamento e perderam o controle do veículo; que eles fizeram a abordagem, tendo o acusado e o adolescente demorado para se entregar e que os renderam, colocando a vítima em segurança; que se recorda da fisionomia deles, que o menor estava na parte de trás, o seu Ivo estava no carona e o denunciado estava no lugar do motorista; que no veículo encontraram diversos cartões e com o acusado encontraram um simulacro; que a abordagem foi tranquila, que só houve a demora para saírem do veículo, que não sabe quanto tempo a vítima ficou em poder do denunciado (...)”.

Já a testemunha de acusação PM Cássio Alexandre Paiva Silva, ouvida em juízo, afirmou: “(...) Que era motorista da guarnição, que por volta de 23hs um automóvel ETIOS branco tinha sido roubado com um refém dentro e eles resolveram ir para a BR, que eles esperaram e o acusado passou com o Etios “chutado”, que eles fizeram o acompanhamento e deram ordens de parada e ele não parou, que o acusado colocou a vida de várias pessoas em risco e que a viatura “perdeu feio” por causa da velocidade, que quando chegou no entroncamento, o acusado bateu o carro e parou; que eles fizeram a abordagem, tendo o acusado e o menor demorado um pouco para descer do carro; que até se assustou quando o menor desceu, pois era novo e parecia uma criança; quando desceram do carro, se entregaram e localizaram a arma, que realizaram a revista no veículo e fizeram a condução do acusado e do menor à delegacia, que a arma era um simulacro; que o acusado e o menor não resistiram à prisão, só demoraram a descer do carro (...)”.

(...).

Por fim, o acusado RAIMUNDO NONATO SENA ALVES, por ocasião de seu interrogatório, utilizou o direito constitucional de permanecer em silêncio.

(...).

No presente caso, ficou comprovado que o ora apelante e seu comparsa adolescente – vítima da corrupção, depois de abordarem o ofendido, saíram com ele levando o carro e passaram a exigir transferências bancárias sob ameaças.

Desse modo, a simples participação de menor de 18 anos em infração penal cometida por agente imputável é suficiente à consumação do crime de corrupção de menores, sendo dispensada, para sua configuração, prova de que o menor tenha sido efetivamente corrompido.

A respeito, válido mencionar o teor da Súmula nº 500 do STJ: “
A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
”.

Assim, estando comprovada a participação de menor de 21 anos na referida dinâmica criminosa, consumado está o delito do art. 244-B do ECA.

Portanto, restam satisfatoriamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas no crime em estudo, sendo, destarte,
incabível o acolhimento do pleito absolutório.

DA REDUÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO CONCURSO DE PESSOAS COM RELAÇÃO AO CRIME DE EXTORSÃO E DA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

Adianto, desde logo, que
não acolho os pedidos defensivos.
Explico.

Inicialmente, com relação ao pleito defensivo de redução da causa de aumento referente ao concurso de pessoas com relação ao crime de extorsão para 1/6 (um sexto), verifico a imperiosa necessidade de transcrição do teor do art. 158, §1º e §3º do CP,
verbis:

(...)

Extorsão

Art. 158 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§ 1º - Se o crime é cometido por duas ou mais pessoas, ou com emprego de arma, aumenta-se a pena de um terço até metade.

§ 2º - Aplica-se à extorsão praticada mediante violência o disposto no § 3º do artigo anterior. Vide Lei nº 8.072, de 25.7.90.

§ 3
o
Se o crime é cometido mediante a restrição da liberdade da vítima, e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, a pena é de reclusão, de 6 (seis) a 12 (doze) anos, além da multa;
se resulta lesão corporal grave ou morte, aplicam-se as penas previstas no art. 159, §§ 2
o
e 3
o
, respectivamente. (grifei).

Transcrevo, também por imperioso, trecho da decisão combatida na parte que interessa, verbis:

(...).

Nesse cenário, considerando a ausência circunstância judicial negativa,
fixo a pena base do crime de extorsão qualificada (art. 158, § 3º do CP), no mínimo legal, ou seja, em 6 (seis) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Fixo também a pena base do réu, no mínimo legal, para o crime de corrupção, ou seja, em 1 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase de dosagem da pena
não há agravantes e nem atenuantes
. Desta forma, as penas para os crimes de extorsão e de corrupção de menor permanecem as fixadas acima.

Na terceira fase da dosimetria,
está presente uma causa de aumento prevista no art. 158, § 1º, do CP (concurso de pessoas),
motivo pelo elevo a reprimenda em 1/3 (um terço),
fixando-a em 8 (oito) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa para o crime de extorsão.

Não foram apuradas nos autos causas de aumento ou diminuição para o crime de corrupção de menor, pelo que a pena resta em 1 (um) ano de reclusão.

(...). No caso, em que pese existir o concurso formal, verifico que a aplicação do concurso material é mais benéfica ao réu, com a soma das penas.
Dessa forma, o réu fica com a pena em 9 (NOVE) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIAS-MULTA.

Em razão do quantum da pena fixada e com base no art. 33, § 2º, “a” do CPB,
o regime inicial de cumprimento da pena será o regime FECHADO.

(...). (grifei).

In casu,
verifico que o magistrado sentenciante unicamente obedeceu ao preceito legal na etapa derradeira da dosimetria com relação ao crime de extorsão, fixando acertadamente o menor percentual de aumento, qual seja, 1/3 (um terço),
motivo pelo qual resta impossível o acolhimento do pedido da defesa.

Por fim, em atenção ao
quantum
de pena definitiva estabelecido de forma escorreita em sede da decisão combatida,
impõe-se a manutenção do regime inicial de cumprimento da reprimenda no fechado,
nos termos do art. 33, §2º, alínea a) do CPB, motivo pelo qual não acolho o pedido defensivo, mantendo-se, também, o cálculo da pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fa
to.

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido contra os termos do cálculo da pena com relação ao crime de corrupção de menor (art. 244-B do ECA), sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena aplicada ao apelante de 01 (um) ano de reclusão, pela prática do crime previsto supracitado, com a posterior incidência da aplicação do concurso material e soma das penas, ficando o ora apelante definitivamente condenado à pena de
09 (nove) anos de reclusão em regime inicial fechado, e mais o pagamento de 13 (treze) dias-multa, fixadas no valor unitário mínimo,
não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
mantendo a sentença hostilizada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 26/05/2025